Tribunal: TJSP
Processo: 1031149-82.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES C.C. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO – RESILIÇÃO CONTRATUAL – COMISSÕES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – I- Sentença de procedência – Apelos de ambas as partes – II- Empresa autora que firmou junto ao banco réu Contrato de Prestação de Serviços de Correspondente no País – Não configurada a

Ementa:
"AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES C.C. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO – RESILIÇÃO CONTRATUAL – COMISSÕES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – I- Sentença de procedência – Apelos de ambas as partes – II- Empresa autora que firmou junto ao banco réu Contrato de Prestação de Serviços de Correspondente no País – Não configurada a responsabilidade da autora quanto ao fornecimento incompleto dos documentos solicitados pelo réu que lhe obrigasse a responder pela indenização cobrada pelo banco – Fornecimento incompleto dos documentos solicitados pelo banco que ocorreu por culpa exclusiva de terceiro, qual seja, a empresa Newspace, responsável pela guarda dos mesmos – Autora que, no momento em que intermediou e concretizou e aquisição dos serviços bancários do réu junto à cliente Maria, enviou à empresa Newspace toda a documentação que dispunha, em integral cumprimento ao Roteiro Operacional – Resilição do contrato que não deve ser analisada pela ótica como resultado da culpa da autora, como pretende o réu, mas sim como mero direito potestativo deste – Descaracterizada qualquer culpa das partes, que enseje a aplicação da cláusula 6.2 – Intenção de resilição manifestada pelo banco por meio da notificação datada de 26/06/2019 – Contrato que deve ser declarado resilido na data de 26/07/2019, respeitado o prazo de antecedência mínima de 30 dias, previsto na cláusula 6.1 – Cláusula 5.1.1., alínea "b", que estabelece que a remuneração pelos serviços prestados ao longo da operação será pago pro rata temporis ao longo do prazo do contrato – Cláusula 5.1.4 que, por sua vez, prevê que, no término do contrato, será cessado o pagamento da remuneração – Em razão da resilição do contrato, não há que se falar em recebimento, pela autora, das comissões devidas em razão de contratos de empréstimo assinados anteriormente à resilição contratual, com o vencimento antecipado das prestações vincendas – Banco réu que deve pagar à autora, apenas, as remunerações devidas até a data da resilição contratual, qual seja, 26/07/2019, valores estes que deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença – Ação procedente – Sentença mantida pelos próprios fundamentos – Art. 252 do Regimento Interno do TJSP – III- Tratando-se de causa em que há condenação, o valor dos honorários advocatícios deve ser fixado com base no art. 85, §2o, do NCPC – Levando-se em consideração o trabalho desenvolvido nos autos, revelando o zelo e a dedicação do profissional, embora a matéria não fosse de alta indagação, razoável a fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do NCPC, exatamente como constou da sentença, valor justo a remunerar os patronos da autora de forma adequada – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 17% sobre o valor da condenação – Apelos improvidos."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031149-82.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A., é apelado 11PONTO11 ASSESSORIA
NEGÓCIOS, VIAGENS E TURISMO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA (Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031149-82.2019.8.26.0405 -Voto no
2
VOTO No: 37890
APEL.No: 1031149-82.2019.8.26.0405
COMARCA: OSASCO 2a VARA CÍVEL
APTES. : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e 11PONTO11
ASSESSORIA, NEGÓCIOS, VIAGENS E TURISMO LTDA.
APDOS. : OS MESMOS
JUIZ PROLATOR: MARIO SÉRGIO LEITE
“AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES C.C.
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENTE
BANCÁRIO

RESILIÇÃO
CONTRATUAL

COMISSÕES
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

REDUÇÃO
I- Sentença de procedência
Apelos de
ambas as partes II- Empresa autora que firmou junto ao
banco réu Contrato de Prestação de Serviços de
Correspondente
no
País

Não
configurada
a
responsabilidade da autora quanto ao fornecimento
incompleto dos documentos solicitados pelo réu que lhe
obrigasse a responder pela indenização cobrada pelo banco
Fornecimento incompleto dos documentos solicitados
pelo banco que ocorreu por culpa exclusiva de terceiro, qual
seja, a empresa Newspace, responsável pela guarda dos
mesmos Autora que, no momento em que intermediou e
concretizou e aquisição dos serviços bancários do réu junto
à cliente Maria, enviou à empresa Newspace toda a
documentação que dispunha, em integral cumprimento ao
Roteiro Operacional Resilição do contrato que não deve
ser analisada pela ótica como resultado da culpa da autora,
como pretende o réu, mas sim como mero direito
potestativo deste
Descaracterizada qualquer culpa das
partes, que enseje a aplicação da cláusula 6.2 Intenção de
resilição manifestada pelo banco por meio da notificação
datada de 26/06/2019
Contrato que deve ser declarado
resilido na data de 26/07/2019, respeitado o prazo de
antecedência mínima de 30 dias, previsto na cláusula 6.1
Cláusula 5.1.1., alínea “b”, que estabelece que a
remuneração pelos serviços prestados ao longo da operação
será pago pro rata temporis ao longo do prazo do contrato
Cláusula 5.1.4 que, por sua vez, prevê que, no término do
contrato, será cessado o pagamento da remuneração Em
razão da resilição do contrato, não há que se falar em
recebimento, pela autora, das comissões devidas em razão
de contratos de empréstimo assinados anteriormente à
resilição contratual, com o vencimento antecipado das
prestações vincendas Banco réu que deve pagar à autora,
apenas, as remunerações devidas até a data da resilição
contratual, qual seja, 26/07/2019, valores estes que deverão
ser apurados em sede de liquidação de sentença
Ação
procedente Sentença mantida pelos próprios fundamentos
Art. 252 do Regimento Interno do TJSP III- Tratando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031149-82.2019.8.26.0405 -Voto no
3
de causa em que há condenação, o valor dos honorários
advocatícios deve ser fixado com base no art. 85, §2o, do
NCPC
Levando-se em consideração o trabalho
desenvolvido nos autos, revelando o zelo e a dedicação do
profissional, embora a matéria não fosse de alta indagação,
razoável a fixação dos honorários advocatícios em 15%
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do
NCPC, exatamente como constou da sentença, valor justo a
remunerar os patronos da autora de forma adequada

Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC
Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85,
§11, do NCPC, para 17% sobre o valor da condenação
Apelos improvidos.”
Apelo do banco réu em face da r. sentença
de parcial procedência, proferida nos autos da ação de
ressarcimento de valores c.c. declaratória de rescisão
contratual e inexistência de débito.
Alega
que
não
pode
ser
condenado à
restituição de todas as remunerações devidas à autora até
a data da resilição contratual, devendo ser observada, no
caso, a cláusula pro rata temporis para restituição do
montante. Aduz que, nos termos da cláusula no 5.1.4 do
contrato, o término do contrato gera a suspensão dos
pagamentos das remunerações pro rata temporis. Afirma que
não há quaisquer valores pendentes de restituição, pois
todo o devido já foi pago à autora. Sustenta que o valor
fixado a título de honorários advocatícios é excessivo,
devendo ser reduzido. Requer o total provimento do
recurso (fls. 220/230).
Apela, adesivamente, a empresa autora,
pugnando
pelo
reconhecimento
do
seu
direito
ao
recebimento das comissões devidas em razão de contratos
de
empréstimo
assinados
anteriormente
à
resilição
contratual, com o vencimento antecipado das prestações
vincendas, cujos valores foram demonstrados na planilha
de fls. 74/78. Aduz que, nos termos da planilha de fls.
74/78,
muito
embora
os
77
contratos
tenham
sido
operacionalizados antes da data de resilição reconhecida
na sentença, as comissões seriam pagas de modo diluído,
de acordo com o prazo de cada contrato de empréstimo.
Assevera que incide, ao caso, o previsto na cláusula 6.2
do contrato, vez que o banco réu realizou cobranças
indevidas e bloqueou as comissões devidas de modo
arbitrário. Requer o total provimento do recurso, para
que haja a restituição integral dos valores devidos a
título de comissão, em razão de serviços prestados, cujo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031149-82.2019.8.26.0405 -Voto no
4
pagamento foi diluído no prazo de cada contrato celebrado
(fls. 250/262).
Contrarrazões da autora e do banco réu,
respectivamente, às fls. 235/249 e 268/277.
É o relatório.
Trata-se de ação de ressarcimento de
valores c.c. declaratória de rescisão contratual e
inexistência de débito, movida por 11Ponto11 Assessoria,
Negócios, Viagens e Turismo Ltda. em face de Banco
Bradesco Financiamento S/A.
Alega a empresa autora, em sua inicial,
que firmou junto ao banco réu “Contrato de Prestação de
Serviços de Correspondentes no País”. Aduz que, em
janeiro de 2018, a cliente Maria Irismar Serafim do Carmo
fez reclamação junto ao órgão pagador questionando a
revisão dos juros, momento em que a autora foi acionada
para encaminhar cópia do contrato e de toda a
documentação dessa cliente, a fim de subsidiar a defesa
do banco réu junto à reclamante.
Afirma que, apesar de inexistir qualquer
obrigação contratual de se manter cópias dentro do
ambiente da autora, por cautela e segurança optou por
mantê-las, razão pela qual encaminhou ao banco réu as
páginas 1, 2 e 4 do contrato. Contudo, ante a ausência de
apresentação da cópia da página 3 do contrato por parte
da autora, quando solicitada, em que pese a custódia dos
documentos originais ser de responsabilidade da empresa
Newspace, o banco réu entendeu por sua liberalidade
ressarcir a cliente no valor de R$6.416,57 e, de forma
arbitrária, bloqueou as comissões da autora.
Posteriormente, como a empresa autora
tinha um valor para receber do réu, na tentativa de
resolver a questão de forma amigável, encaminhou notificação extrajudicial ao
banco, a qual restou
infrutífera, bem como tentativas posteriores.
Alega que o banco réu encaminhou-lhe
“Notificação de Resilição de Contrato de Prestação de
Serviços de Correspondentes no País”, concedendo o prazo
de 30 dias para que a autora saldasse um suposto débito,
não reconhecido pela autora, que apresentou contra
notificação. Em resposta, o banco afirmou que o saldo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031149-82.2019.8.26.0405 -Voto no
5
refere-se ao ressarcimento pela entrega incompleta dos
documentos originais da cliente Maria à empresa Newspace,
e, no que tange ao valor bloqueado, informou que
inexistem pagamentos adicionais a serem efetuados, pois
estava fazendo a resilição do contrato em razão da não
quitação do saldo devedor oriundo do ressarcimento à
cliente, utilizando o valor devido mensalmente à autora
para amortização.
Sentindo-se lesada, ingressou a autora com
a presente ação, pugnando pela declaração de rescisão do
contrato por culpa exclusiva do banco réu, condenando-o à
restituição
do
valor
de R$53.112,72,
referente às
comissões
bloqueadas,
bem
como
a
declaração
de
inexigibilidade da cobrança do valor de R$4.715,91.
Em contestação, sustenta o banco réu que a
autora não faz jus ao recebimento doo valor de
R$53.112,72, uma vez que, nos termos da cláusula no 5.1.4
do contrato firmado entre as partes, ao término do
contrato de prestação de serviços, será cessado o
pagamento da remuneração referida na alínea “b” do item
5.1.1.
A r. sentença de procedência dirimiu o
litígio com fundamento no fato de que não restou
configurada a responsabilidade da autora quanto ao
fornecimento incompleto dos documentos solicitados pelo
banco réu.
Dispõe o art. 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal que:
“Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se
a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la”.
Ausente razão jurídica para anular ou
reformar a r. sentença, ou acrescentar novos argumentos,
dês
que
suficientemente
motivada,
ratifica-se,
na
íntegra, os seus fundamentos de fato e de direito, os
quais sintetizo para a necessária compreensão do tema,
que ora se transcreve:
“A ação é procedente.
Com efeito, não restou configurada a
responsabilidade da parte autora quanto ao fornecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031149-82.2019.8.26.0405 -Voto no
6
incompleto dos documentos solicitados pelo banco réu que
lhe obrigasse a responder pela indenização apontada às
fls. 88 e, tampouco, a suspensão dos pagamentos de suas
comissões por força de inadimplemento contratual por sua
culpa.
Isto porque, em análise detida dos autos,
verifica-se que o fornecimento incompleto dos documentos
solicitados pelo banco réu ocorreu por culpa exclusiva de
terceiro, qual seja, a empresa Newspace, companhia esta
responsável pela guarda dos mesmos.
Veja-se que, ao que tudo indica nos autos,
conforme alegado pela parte autora na inicial e nas
notificações por ela juntada às folhas 68/70 e 80/86, a
empresa Newspace é contratada exclusivamente pelo banco
réu
para
que
mantenha
arquivados
os
documentos
provenientes dos clientes adquirentes de seus serviços
bancários por meio de seus correspondentes. Tal fato em
momento algum é impugnado especificamente pelo réu. Logo,
o vínculo jurídico exclusivo estabelecido entre o réu e a
empresa Newspace é incontroverso.
Dispõe a Cláusula de 'Envio de Documento
Físico
para
a
Newspace' do
'Roteiro Operacional',
especificamente o quanto indicado às folhas 91, que 'o
correspondente deve enviar os documentos físicos através
do PAS (Posto Avançado Newspace) ou via Jad Log, no prazo
de 5 dias úteis contados da data da realização do
empréstimo'.
A parte autora, por sua vez, em integral
cumprimento ao roteiro operacional supramencionado, no
momento em que intermediou e concretizou a aquisição dos
serviços bancários do réu junto à cliente Maria Irismar
Serafim do Carmo, enviou à empresa Newspace toda a
documentação que dispunha.
A regularidade do envio dos referidos
documentos por parte da autora à Newspace pode ser
confirmada por meio das telas sistêmicas de pendências
documentais do portal de serviços da própria Newspace,
copiadas às folhas 93/95 e que não indicam qualquer
apontamento de envio incorreto do contrato objeto da
discussão. Pelo contrário, as informações trazidas às
folhas 95 apontam expressamente na coluna 'resposta' que
o envio do contrato encontra-se 'regular'.
Ora, é razoável se concluir que a empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031149-82.2019.8.26.0405 -Voto no
7
responsável pelo arquivamento de tais documentos, neste
caso a Newspace, deve conferir a regularidade dos mesmos.
Tanto é que em seu sistema há meios de apontar se tais
documentos foram recepcionados de forma regular ou, caso
contrário, cabe a ela providenciar a cobrança de
eventuais documentos faltantes à empresa que os obtém
originariamente.
Ante as informações constantes nas telas
juntadas às fls. 93/95, forçoso se concluir, portanto,
que
os
documentos
enviados
pela
autora
foram
recepcionados de forma regular e completa pela empresa
Newspace.
Não merece respaldo a alegação do banco
réu trazida na contra notificação extrajudicial de fls.
168/170 de que tais documentos foram recepcionados de
forma incompleta pela Newspace ante a absoluta ausência
de qualquer lastro probatório neste sentido, limitando-se
o réu às meras alegações nesse sentido.
No mais, o réu, ouvida-se de comprovar
neste sentido fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito da parte autora, ônus este que lhe compete,
nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo
Civil.
Logo, é de rigor reconhecer que a autora
cumpriu de forma escorreita o quanto previsto na Cláusula
de 'Envio de Documento Físico para a Newspace' do
'Roteiro Operacional' de folhas 90/92, não podendo lhe
ser atribuída qualquer culpa pela ausência da folha 3 do
contrato de empréstimo firmado com Maria Irismar Serafim
do Carmo e, consequentemente, não podendo lhe ser
atribuída qualquer responsabilidade pelo pagamento da
indenização originária de reclamação aberta junto ao
SIAPE pela cliente acima referida.
Se não bastasse, a reclamação apontada
pelo réu, bem como o valor pago a título de indenização à
Maria Irismar Serafim do Carmo, frise-se, sequer se
encontra comprovada nos autos, deixando o réu, mais uma
vez, de arcar com o ônus que lhe é conferido.
Pelos fatos expostos e pelas provas juntadas aos autos, se culpa houve, esta partiu
exclusivamente da empresa Newspace que forneceu de forma
incompleta os documentos pleiteados pelo banco réu no
momento em que foi acionada. No mais, a tentativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031149-82.2019.8.26.0405 -Voto no
8
imputar à autora a responsabilidade de erro cometido por
terceiro é manifestamente abusiva.
A resilição do Contrato de Prestação de
Serviços de Correspondente no País, por sua vez, não deve
ser analisada pela ótica como resultado da culpa da
autora, conforme pretende o réu, mas sim como mero
direito potestativo deste.
Quanto ao pagamento das comissões em favor
da parte autora, dispõe a Cláusula 5.1.4 (fls. 140) que
no término do contrato será cessado o pagamento da
remuneração. A Cláusula 6.1 (fls. 142), por sua vez,
aponta que o contrato pode ser resilido a qualquer tempo
mediante comunicação com antecedência prévia de no mínimo
30 dias.
Assim, descaracterizada qualquer culpa das
partes que enseje a aplicação do quanto disposto na
Cláusula 6.2 (fls. 142), denota-se que a intenção de
resilição foi manifestada pelo banco réu por meio da
notificação de folhas 88/89, datada de 26/06/2019. Assim,
respeitado o prazo de antecedência mínima de 30 dias da
notificação de resilição, o contrato deve ser declarado
resilido na data de 26/07/2019. Esta data, portanto, deve
ser definida como data de cessação do pagamento das
remunerações da parte autora.
Ausentes
maiores
detalhes
quanto
às
comissões devidas, pois juntada apenas uma planilha
unilateral de fls. 74/78 sem lastro documental de
contratação de tais serviços, eventual cobrança se
submeterá à liquidação de sentença.” (fls. 207/210).
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação
para
declarar
a
inexigibilidade
do
pagamento
da
indenização indicada no item II de folhas 88 em face da
autora e condenar o banco réu a pagar as remunerações
devidas às parte autora até a data da resilição
contratual, qual seja, 26/07/2019, cujos valores deverão
ser acrescidos de correção monetária a partir da data do
vencimento e juros a partir da citação, cuja apuração
deverá ser submetida ao regular procedimento de liquidação.
Sucumbente, arcará o réu com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, os quais
fixo em 15% do valor da condenação.” (fls. 210).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031149-82.2019.8.26.0405 -Voto no
9
Apenas por oportuno, esclareça-se que
assim estabelece a cláusula 5.1.1., alínea “b”, do
“Contrato de Prestação de Serviços de Correspondente no
País” firmado entre as partes:
“5.1.1. Sem prejuízo do disposto no item
5.1 acima, o banco pagará a remuneração pelos serviços
prestados da seguinte forma:
(...)
b) ao longo da Operação: pagamento pro
rata temporis ao longo do prazo do contrato, relativo a
outros serviços prestados após a originação.” (fls. 140).
A cláusula no 5.1.4 do contrato firmando
entre as partes, por sua vez, assim prevê:
“5.1.4. No caso de término deste contrato,
bem como nos casos de liquidação antecipada da operação
com recursos próprios do devedor ou com recursos
transferidos por outra instituição, será cessado o
pagamento da remuneração referida na alínea “b”, do item
5.1.1. acima.” (fls. 140).
Assim, em razão da resilição do contrato,
não há que se falar em recebimento, pela autora, das
comissões devidas em razão de contratos de empréstimo
assinados anteriormente à resilição contratual, com o
vencimento antecipado das prestações vincendas.
Como bem constou da r. sentença, deve o
banco réu pagar à autora, apenas, as remunerações devidas
até a data da resilição contratual, qual seja,
26/07/2019, valores estes que deverão ser apurados em
sede de liquidação de sentença.
Por fim o pedido do banco réu de redução
do valor dos honorários advocatícios também não comporta
acolhida. Isto porque, em casos em que há
condenação, o valor dos honorários advocatícios deve ser
fixado com base no art. 85, §2o, do NCPC.
Assim,
levando-se
em
consideração
o
trabalho desenvolvido nos autos, revelando o zelo e a
dedicação do profissional, embora a matéria não fosse de
alta
indagação,
razoável
a fixação
dos
honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031149-82.2019.8.26.0405 -Voto no
10
advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, nos
termos do art. 85, § 2o, do NCPC, exatamente como constou
da sentença, valor justo a remunerar os patronos da
autora de forma adequada, posto não se tratar de causa de
alta complexidade.
Uma vez que a r. sentença foi proferida e
publicada quando já em vigor o NCPC, tendo em vista o
trabalho adicional realizado em grau de recurso, majora-
se os honorários advocatícios, nos termos do art. 85,
§11, do NCPC, para 17% sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, nega-se provimento a ambos
os recursos.
Salles Vieira, Relator